Tribunal: STF
Processo: ARE 1352856
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 52):



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. ANUÊNIOS. PRESCRIÇÃO. 2. ANUÊNIOS. MATÉRIA FÁTICA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. 



    I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos.



    II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido desconsiderou a regra constitucional que assegura a validade das cláusulas de acordo coletivo, ao não reconhecer a extinção da percepção de anuênios fixada em acordo coletivo (eDOC 54).



    Outrossim, argumenta-se que a matéria possui semelhança ao discutido no RE 590.415, referente ao Tema 152 da sistemática da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender inaplicável ao caso só Temas 152 e 1046 da sistemática da repercussão geral e que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Consignou que incide, ainda, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 67). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 52, p. 14-15):



    “Ressalte-se, ademais, que, quanto à matéria de fundo, a Corte Regional registrou que, “a despeito da previsão em instrumento normativo, a parcela já vinha sendo paga sob a forma de quinquênios, não decorrendo de cláusulas convencionais, mas sim de normas internas que, ao contrário da tese defensiva, asseguram aos empregados direito à mencionada verba, que se incorpora ao contrato de trabalho daqueles empregados pertencentes ao quadro de pessoal do recorrido, não podendo ser suprimido, sob pena de ofensa ao art. 468 da CLT” (destaques acrescidos). Ressaltou, ainda, que “no acordo coletivo de 1998, vigente até agosto de 1999, a cláusula segunda, assim como o ACT de 1983/1984, nada mais fez do que prever a parcela (anuênio), que já vinha sendo paga por meio de norma interna” (destaques acrescidos). Logo, consta do acórdão regional que a parcela “anuênios” era paga por força de norma regulamentar. Dessa forma, além do óbice da Súmula nº 333 do TST, o acolhimento da tese do Reclamado, na forma como posta no recurso, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é defeso em instância extraordinária, a teor da Súmula nº 126 do C. TST.”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à natureza salarial das parcelas em discussão, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019).



    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1058016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1055350-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.09.2017).



    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 468, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à interpretação e validade de normas coletivas, não alcança estatura constitucional. 



    Por fim, destaca-se que a questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial das parcelas, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor, tema distinto da matéria discutida nos Temas 152 e 1046 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente